Tribunal: TJES
Processo: 0000438-27.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000438-27.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEAN CARLOS MERELLES FONSECA

Advogados do(a) APELADO: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A, MATHEUS SIMOES SEGANTINE - ES29357

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. TRÁFICO INTERESTADUAL. DOSIMETRIA DA PENA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, c/c art. 40, V, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 9 anos de reclusão e 900 dias-multa, em regime inicial fechado, mantida a custódia cautelar. Consta da denúncia que o acusado foi abordado na BR-101, em Guarapari/ES, conduzindo caminhão procedente do Paraná, no qual foram apreendidos 36 tabletes de maconha, com peso aproximado de 26 kg, tendo informado que entregaria a droga em Viana/ES mediante pagamento de R$ 5.000,00. A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração máxima, o afastamento da majorante do tráfico interestadual, a alteração do regime inicial, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a determinação de oferecimento de acordo de não persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (ii) estabelecer se a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 deve incidir em sua fração máxima; (iii) determinar se deve ser afastada a majorante do tráfico interestadual; (iv) definir se o regime inicial fechado deve ser alterado; (v) estabelecer se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos; e (vi) determinar se é cabível impor o oferecimento de acordo de não persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas estão suficientemente demonstradas pelo auto de apreensão, auto de constatação da substância entorpecente, laudo pericial, circunstâncias da abordagem e admissão do transporte da droga pelo recorrente.

A pena-base foi fixada com motivação idônea, porque a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime revelam maior reprovabilidade concreta da conduta, diante da expressiva quantidade de droga, do transporte interestadual por longa distância, da remuneração ajustada e do potencial de abastecimento da Região Metropolitana da Grande Vitória.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal não exige operação aritmética rígida entre as penas mínima e máxima, desde que as circunstâncias judiciais desfavoráveis estejam concretamente fundamentadas.

A fração da minorante do tráfico privilegiado não decorre de critério automático e deve observar as singularidades do caso concreto, sendo legítima a adoção de fração menos benéfica em razão da natureza e da elevada quantidade da droga apreendida.

Não há bis in idem quando a quantidade de droga repercute, de um lado, na valoração de circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria e, de outro, na definição da fração de redução do tráfico privilegiado, desde que ausente sobreposição argumentativa.

A majorante do art. 40, V, da Lei n.º 11.343/06 incide regularmente quando demonstrado que a droga saiu de um Estado da Federação e tinha destino a outro, sendo desnecessária a efetiva consumação da entrega final.

O regime inicial fechado harmoniza-se com o montante da pena definitiva e com a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando ausentes os requisitos legais, especialmente diante da pena aplicada e das circunstâncias do caso.

Não cabe impor judicialmente o oferecimento de acordo de não persecução penal em fase recursal, após sentença condenatória, nem substituir o Poder Judiciário ao Ministério Público quando houver recusa fundamentada quanto à suficiência e adequação do ajuste ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas é legítima quando fundada em elementos concretos do caso, como expressiva quantidade de entorpecente, transporte interestadual, remuneração ajustada e maior potencial lesivo da conduta. 2. A escolha da fração de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 deve considerar as singularidades do caso concreto, inclusive a quantidade da droga apreendida. 3. A incidência da minorante do tráfico privilegiado em fração menos benéfica, com fundamento na quantidade da droga, não configura bis in idem quando a pena-base foi elevada por vetores judiciais distintos e concretamente motivados. 4. A majorante do tráfico interestadual exige prova da transposição entre unidades da Federação ou da destinação interestadual da droga, sendo desnecessária a entrega final para sua configuração. 5. Não compete ao Poder Judiciário compelir o Ministério Público a ofertar acordo de não persecução penal quando houver recusa fundamentada e inadequação do ajuste ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/06, art. 33, § 4º, e art. 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 143.071/AM; STJ, AgRg no HC n. 632.182/SC; STJ, AgRg no HC n. 875.674/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.2.2024, DJe 26.2.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.879.151/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 3.6.2025, DJEN 10.6.2025; STJ, HC n. 822.947/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.6.2023; STJ, AgRg no RHC n. 188.699/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000438-27.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN CARLOS MERELLES FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000438-27.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEAN CARLOS MERELLES FONSECA

Advogados do(a) APELADO: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A, MATHEUS SIMOES SEGANTINE - ES29357

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. TRÁFICO INTERESTADUAL. DOSIMETRIA DA PENA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, c/c art. 40, V, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 9 anos de reclusão e 900 dias-multa, em regime inicial fechado, mantida a custódia cautelar. Consta da denúncia que o acusado foi abordado na BR-101, em Guarapari/ES, conduzindo caminhão procedente do Paraná, no qual foram apreendidos 36 tabletes de maconha, com peso aproximado de 26 kg, tendo informado que entregaria a droga em Viana/ES mediante pagamento de R$ 5.000,00. A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração máxima, o afastamento da majorante do tráfico interestadual, a alteração do regime inicial, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a determinação de oferecimento de acordo de não persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (ii) estabelecer se a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 deve incidir em sua fração máxima; (iii) determinar se deve ser afastada a majorante do tráfico interestadual; (iv) definir se o regime inicial fechado deve ser alterado; (v) estabelecer se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos; e (vi) determinar se é cabível impor o oferecimento de acordo de não persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas estão suficientemente demonstradas pelo auto de apreensão, auto de constatação da substância entorpecente, laudo pericial, circunstâncias da abordagem e admissão do transporte da droga pelo recorrente.

A pena-base foi fixada com motivação idônea, porque a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime revelam maior reprovabilidade concreta da conduta, diante da expressiva quantidade de droga, do transporte interestadual por longa distância, da remuneração ajustada e do potencial de abastecimento da Região Metropolitana da Grande Vitória.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal não exige operação aritmética rígida entre as penas mínima e máxima, desde que as circunstâncias judiciais desfavoráveis estejam concretamente fundamentadas.

A fração da minorante do tráfico privilegiado não decorre de critério automático e deve observar as singularidades do caso concreto, sendo legítima a adoção de fração menos benéfica em razão da natureza e da elevada quantidade da droga apreendida.

Não há bis in idem quando a quantidade de droga repercute, de um lado, na valoração de circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria e, de outro, na definição da fração de redução do tráfico privilegiado, desde que ausente sobreposição argumentativa.

A majorante do art. 40, V, da Lei n.º 11.343/06 incide regularmente quando demonstrado que a droga saiu de um Estado da Federação e tinha destino a outro, sendo desnecessária a efetiva consumação da entrega final.

O regime inicial fechado harmoniza-se com o montante da pena definitiva e com a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando ausentes os requisitos legais, especialmente diante da pena aplicada e das circunstâncias do caso.

Não cabe impor judicialmente o oferecimento de acordo de não persecução penal em fase recursal, após sentença condenatória, nem substituir o Poder Judiciário ao Ministério Público quando houver recusa fundamentada quanto à suficiência e adequação do ajuste ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas é legítima quando fundada em elementos concretos do caso, como expressiva quantidade de entorpecente, transporte interestadual, remuneração ajustada e maior potencial lesivo da conduta. 2. A escolha da fração de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 deve considerar as singularidades do caso concreto, inclusive a quantidade da droga apreendida. 3. A incidência da minorante do tráfico privilegiado em fração menos benéfica, com fundamento na quantidade da droga, não configura bis in idem quando a pena-base foi elevada por vetores judiciais distintos e concretamente motivados. 4. A majorante do tráfico interestadual exige prova da transposição entre unidades da Federação ou da destinação interestadual da droga, sendo desnecessária a entrega final para sua configuração. 5. Não compete ao Poder Judiciário compelir o Ministério Público a ofertar acordo de não persecução penal quando houver recusa fundamentada e inadequação do ajuste ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/06, art. 33, § 4º, e art. 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 143.071/AM; STJ, AgRg no HC n. 632.182/SC; STJ, AgRg no HC n. 875.674/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.2.2024, DJe 26.2.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.879.151/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 3.6.2025, DJEN 10.6.2025; STJ, HC n. 822.947/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.6.2023; STJ, AgRg no RHC n. 188.699/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000438-27.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEAN CARLOS MERELLES FONSECA

Advogados do(a) APELADO: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A, MATHEUS SIMOES SEGANTINE - ES29357

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, insurge-se o apelante
Jean Carlos Merelles Fonseca
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no
artigo 33, § 4º, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
09 (nove) anos de reclusão
e
900 (novecentos) dias-multa
, em regime inicial fechado, mantida a custódia cautelar.

Consta da denúncia que, no dia
29 de junho de 2024
, na
BR-101
, na altura de
Amarelos, em Guarapari/ES
, após informação do serviço de inteligência de que um caminhão procedente do
Estado do Paraná
transportava grande quantidade de maconha com destino à
Região Metropolitana da Grande Vitória
, policiais civis realizaram a abordagem do veículo conduzido pelo recorrente. Na ocasião, foram localizadas
duas caixas de papelão contendo 36 tabletes de maconha
, com peso aproximado de
26 kg
, tendo o acusado informado que a droga seria entregue em
Viana/ES
e que receberia
R$ 5.000,00
pelo transporte.

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da sentença para:
a)
reduzir a pena-base ao mínimo legal;
b)
aplicar a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas em sua fração máxima;
c)
afastar a majorante do tráfico interestadual;
d)
alterar o regime inicial de cumprimento da pena;
e)
substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e
f)
determinar o oferecimento de acordo de não persecução penal.

Pois bem.

A sentença não comporta reparo.

A materialidade e a autoria delitivas não constituem objeto de controvérsia recursal relevante e, de todo modo, mostram-se suficientemente demonstradas pelo auto de apreensão, auto de constatação da substância entorpecente, laudo pericial e pelas circunstâncias da abordagem policial. Com efeito, foram apreendidos
36 tabletes de maconha
, totalizando cerca de
26 kg
, ocultados na cabine do caminhão conduzido pelo recorrente, o qual admitiu o transporte da droga, afirmou ter saído de
Bandeirantes/PR
e declarou que a entrega ocorreria em
Viana/ES
, mediante paga de
R$ 5.000,00
.

Passo à análise da dosimetria.

Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada em
10 anos de reclusão
e
1.000 dias-multa
, tendo o juízo sentenciante reputado desfavoráveis a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime. Segundo consignado na sentença, a
culpabilidade
foi negativada em razão da consciência do réu acerca da magnitude da carga e dos riscos envolvidos em travessia interestadual; os
motivos
, em razão da busca de ganho patrimonial expressivo associada à utilização de estrutura profissional de transporte; e as
consequências
, em virtude do potencial de abastecimento massivo da Região Metropolitana da Grande Vitória.

Trata-se de fundamentação que, à luz das particularidades do caso concreto, não se revela abstrata nem estereotipada. O transporte de expressiva quantidade de entorpecente, por longa distância, entre unidades da Federação, mediante remuneração previamente ajustada, evidencia maior reprovabilidade da conduta e maior gravidade concreta da empreitada criminosa, ultrapassando os contornos ordinários do tipo penal.

Desse modo, a pena-base foi fixada com motivação idônea e observada a inexistência de pesos absolutos para cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito (STJ, AgRg no REsp n. 143.071/AM e AgRg no HC n. 632.182/SC).

Na
segunda fase
, a sentença reconheceu a atenuante da
confissão espontânea
, reduzindo a reprimenda para
9 anos de reclusão
.

Na
terceira fase
, o juízo de origem reconheceu a incidência do
tráfico privilegiado
, promovendo a redução da pena em
2 anos
. Também aqui não assiste razão ao apelante.

Embora beneficiado pela causa de diminuição prevista no
artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06
, o recorrente não faz jus à sua incidência no patamar máximo. A escolha da fração de redução não se submete a critério automático, devendo observar as particularidades do caso concreto. Nesse contexto, a natureza e, sobretudo, a elevada quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para a adoção de fração menos benéfica.

Com efeito, a orientação das Cortes Superiores é no sentido de que
"para aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o legislador se ateve a fixar os pressupostos para a sua incidência, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para escolha entre a menor e a maior das frações indicadas no referido dispositivo legal, cabendo ao julgador,
atento às singularidades do caso concreto, dosar o decréscimo
"
(STJ, AgRg no HC n. 875.674/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024).

Também
não se verifica
bis in idem.
A quantidade de droga pode repercutir na dosimetria da pena, desde que não haja indevida sobreposição argumentativa. No caso, a exasperação da pena-base foi lastreada em um conjunto de vetores judiciais negativos, ao passo que a modulação da fração do privilégio encontra suporte específico na significativa quantidade de entorpecente apreendida. Não há duplicidade sancionatória, mas adequada individualização da resposta penal.

Prosseguindo, o juízo a quo reconheceu a causa de aumento prevista no
artigo 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06
, majorando a pena em
2 anos
, ao fundamento de que restou demonstrado o percurso interestadual da droga, desde sua saída do
Paraná
até a apreensão no
Espírito Santo
.

Também nesse ponto a sentença deve ser mantida.

As circunstâncias do fato demonstram, com segurança, a
interestadualidade da traficância
. O caminhão foi interceptado em
Guarapari/ES
após deslocamento iniciado no
Paraná
, sendo a droga destinada à entrega no
Espírito Santo
. O próprio acusado informou a origem da viagem e o destino da substância.

Nesse sentido:

[...] A quantidade de entorpecentes pode fundamentar a fração de redução do tráfico privilegiado. 3. A majoração da pena por tráfico interestadual deve ser fundamentada na transposição de fronteiras e uso de estrutura logística. [...] (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.879.151/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025)

Assim, a majorante incide regularmente, sendo desnecessária a efetiva consumação da entrega final para sua configuração.

Dessa maneira, mantida a pena definitiva em
09 anos de reclusão
, não há espaço para modificação do
regime inicial fechado
, que se harmoniza com o montante da reprimenda e com as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Pela mesma razão, revela-se inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, ausentes os requisitos legais.

Por fim, não há falar em determinação de oferecimento de
acordo de não persecução penal
.

Além de o processo já se encontrar em fase recursal, com sentença condenatória proferida, o benefício exige, entre outros requisitos, confissão formal e circunstanciada em momento processual próprio, bem como o atendimento das balizas objetivas e subjetivas previstas em lei.

Ademais, embora tenha sido reconhecido o tráfico privilegiado no caso concreto, também incidiu a causa de aumento relativa ao
tráfico interestadual
, circunstância que, associada às particularidades da conduta, afasta a possibilidade de imposição judicial de oferta do acordo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses análogas, tem assentado que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao Ministério Público para compelir a formulação de proposta, especialmente quando houver recusa fundamentada quanto à suficiência e adequação do ajuste ao caso concreto. Vejamos:

[...] Com efeito, não se desconhece o recente julgado do STJ (HC n. 822.947/GO), julgado em 27/6/2023, da relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, no sentido de que o acusado faz jus ao direito de ter a proposta do ANPP, independentemente de as descrições dos fatos na denúncia coincidirem com a imputação do crime de tráfico privilegiado, pois o excesso de acusação (overcharging) não deve prejudicar o acusado. Contudo, o caso dos autos apresenta particularidade que o distingue (distinguishing) do referido precedente, visto que, ainda que tenha sido reconhecida na sentença a incidência do privilégio previsto pelo § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
se o Parquet, após o exame do caso concreto, inclusive por meio da instância revisora, entendeu que o oferecimento do ANPP não se mostrava adequado ao caso concreto (paciente condenado pelo crime de tráfico interestadual de drogas,
mediante a remessa, por meio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de dois tipos diversos de entorpecentes, para destinatário localizado em diferente Estado da Federação),
o Poder Judiciário, que não detém atribuição para participar de negocia ções na seara investigatória, não pode impor ao Ministério Público a obrigação de ofertar acordo de não persecução penal
. [...] (STJ, AgRg no RHC n. 188.699/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Ante o exposto, em consonância a douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.